Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723365-10.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SOLUÇÃO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos em embargos à execução, os quais questionaram a regularidade do título exequendo. 1.1. Em suas razões, o recorrente afirma haver ilegalidade da capitalização de juros, taxa de juros remuneratórios e cobrança de seguro prestamista. Alega, ainda, cerceamento de defesa e aplicabilidade do CDC ao caso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas nos autos são: (i) o direito à gratuidade da justiça. (ii) a configuração ou não de cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (iii) a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em análise; e (iv) a regularidade da capitalização de juros e das taxas pactuadas; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto à gratuidade da justiça, o recolhimento do preparo processual configurou preclusão lógica, conforme precedentes desta Corte. 4. Inexiste cerceamento de defesa, pois as questões foram suficientemente esclarecidas pelos documentos apresentados, e a prova pericial requerida seria inútil ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária sua produção (CPC, arts. 370 e 371). 5. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ (REsp 973.827/RS, Súmulas 539 e 541). No contrato analisado, há previsão expressa de taxas mensais e anuais distintas, configurando a licitude da capitalização. 6. Quanto aos juros remuneratórios, aplica-se a Súmula 596 do STF, que exclui as instituições financeiras da limitação prevista no Decreto n. 22.626/33. Não se demonstrou abusividade nos percentuais pactuados. 7. Por fim, o pedido de devolução de valores referentes ao seguro prestamista não foi conhecido, pois careceu de fundamentação no recurso e não foi objeto de análise na instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Honorários advocatícios majorados para 16% sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. É lícita a capitalização de juros em contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, quando pactuada por instituições financeiras.” _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, 371; MP n. 1.963-17/2000; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; Decreto n. 22.626/33. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Súmulas 539 e 541; STF, Súmula 596; TJDFT, 07225971820218070000, DJE 5/10/2021; 07232737120238070007, DJE 2/9/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, § 2o, e 6o, incisos IV, V e VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o acórdão violou normas de proteção ao consumidor ao afastar a revisão de cláusulas abusivas, o reequilíbrio das prestações desproporcionais e a inversão do ônus da prova, desconsiderando a vulnerabilidade do consumidor em contrato bancário; b) artigo 421 do Código Civil, por desrespeito à função social do contrato, ao manter cláusulas excessivamente onerosas, como juros acima da média e capitalização de juros sem transparência, ignorando o dever de promover equilíbrio entre as partes; c) artigo 422 do Código Civil, asseverando ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, pois o contrato foi executado de forma desleal e opressiva, frustrando a expectativa legítima do consumidor e contrariando a conduta ética esperada entre as partes; d) artigo 156, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a recusa à produção de prova pericial contábil em matéria de revisão contratual e embargos à execução, onde há complexidade técnica que demanda conhecimento especializado, gerando ofensa à ampla defesa; e) artigo 917, incisos I e III, do CPC, porque o acórdão não apreciou adequadamente alegações nos embargos à execução quanto à inexigibilidade da obrigação e ao excesso de execução, negando o direito à ampla defesa garantido pelo CPC; f) artigo 4o do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), quanto à cobrança de juros compostos mensalmente sem autorização expressa; g) artigo 42, parágrafo único, do CDC, poque o não reconhecimento do direito à repetição de indébito, mesmo diante de abusividade comprovada. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-los. Requer a condenação da parte recorrida às custas recursais, e que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do patrono JOSE HILTON TAVARES JUNIOR, OAB/MG 128.294. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 4o do Decreto 22.626/1933, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS - Tema 247 assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação aos artigos 3o, § 2o, e 6o, incisos IV, V e VIII, ambos do CDC, e à arguida divergência interpretativa, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço” (REsp n. 1.957.426/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Igualmente o especial não pode seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CC, 156, §1o, e 917, incisos I e III, ambos do CPC, e 42, parágrafo único, do CDC, bem como ao dissenso jurisprudencial, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. No que diz respeito ao pedido de condenação da parte recorrida às custas recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027